Tribunal: CARF
Processo: 16403.000024/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000024/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.174 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VECAL - VEICULOS CAMPOS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PRAZO.
O prazo para se compensar indébito tributário reconhecido judicialmente
conta-se da data do trânsito em julgado da ação, nos termos da súmula 150 do
STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário em razão da prescrição do pedido creditório.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara
Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o processo de Pedidos de Restituição/Declarações de Compensação (Per/Dcomp
n°s
33045.27803.211003.13.57-9092,
08879.57718.211003.13.57-0302,
23398.255(›0.211003.1.3.57-0223,
11311.35042.211003.13.57-4905,
05732.07958.211003.1.3.57-7265,
12489.l3484.211003.13.57-3668,
36582.20787.211003.1.3.57-9487,
22596.91426.211003.1.3.57-2293
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000024/2007-41
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.174 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000024/2007-41

14078.24208.211003.13.57-8009), transmitidas em 21/10/2003, pelos quais se pretende
compensar débitos próprios com créditos oriundos da Ação Judicial n° 910008909-5
(PAJ n° 10980.005809/91-51), da 1* Vara Federal de Curitiba, onde foi declarada a
inexigibilidade do Finsocial com alíquota superior a 0,5% sobre o faturamento, desde
dezembro de 1988 até a entrada em vigor da Lei Complementar n° 70/91.
A DRF em Ponta Grossa, ao analisar o pedido da interessada, por meio do Despacho
Decisório n° 209/2007(fls. 75/78), não homologou as compensações pleiteadas, uma
vez que as declarações de compensação foram transmitidas pela contribuinte há mais de
cinco anos da data do trânsito em julgado da ação e também pelo fato de que o crédito
reconhecido na Ação Judicial n° 910008909-5 foi todo utilizado para compensar os
débitos de maio/95 a janeiro/96, restando saldo de débitos referentes aos períodos
posteriores, situação essa já informada ao contribuinte por meio do documento de
comunicação n° 188/2007 (fl. 62).
inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 21/05/2007 (fl. 79), a
interessada interpôs, em 12/06/2007, Manifestação de inconformidade (fls. 91/95),
argumentando, inicialmente, que, após o trânsito em julgado da ação judicial, verificou-
se a existência de saldo credor em favor da empresa, decorrente da incidência de juros, a
partir de abril de 1988, à fração de 1.% ao mês, nos termos do art. 167, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional, devendo recair sobre os valores não compensados, com
a edição de `expurgos’.
Em relação à prescrição, alega que “de acordo com o inciso VII do art. 156 do CTN, o
prazo passa a ser então contado a partir da data do pagamento antecipado que depende
de futura homologação para 0 fim de extinguir tal crédito, o que acaba postergando o
início da contagem do prazo final do direito de repetir para até a homologação, nos
termos do art. 150, §§ 1” a 4”. Nessa linha, diz que o contribuinte dispõe do prazo de
dez anos para requerer a compensação ou a restituição, contando-se cinco anos até a
homologação tácita (prazo decadencial) e mais cinco anos de prazo prescricional para
interposição de ação ou de pedido junto à Receita Federal, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Diz, ainda, que não se aplica o disposto nos arts. 3° e 4° da
Lei Complementar n° 118/2005, os quais dispõem sobre o termo a quo do prazo
prescricional fixado no art. 168, I, do CTN, por terem eficácia prospectiva, incidindo
apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir de sua vigência, em recolhimento
efetuados em data posterior a 09/06/2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação (fls 114) e a decisão foi assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do Fato Gerador: 21/10/2003
PIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL.
O direito de pleitear a restituição/compensação de valores pagos a maior que o devido,
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do Finsocial com alíquota superior a
0,5% sobre o faturamento, desde dezembro de 1988 até a entrada em vigor da Lei
Complementar n.o 70/91
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.174 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000024/2007-41

Inconformada o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Trata o processo de Pedidos de Restituição/Declarações de Compensação
transmitidas em 21/10/2003, pelos quais se pretende compensar débitos próprios com créditos
oriundos da Ação Judicial transitada em julgado em 18/03/1998, conforme informação do site do
tribunal de justiça.
O Despacho Decisório n° 209/2007(fls. 75/78), não homologou as compensações
pleiteadas, uma vez que as declarações de compensação foram transmitidas pela contribuinte há
mais de cinco anos da data do trânsito em julgado da ação e também pelo fato de que o crédito
reconhecido na Ação Judicial foi todo utilizado para compensar outros débitos, conforme
informação já prestada ao contribuinte por meio do documento de comunicação n° 188/2007 (fl.
62).
Preliminar
Inicialmente importa decidir quanto a preliminar de julgamento relativa a
prescrição.
Em sua defesa o contribuinte entende pela ausência de prescrição porque, segundo
o seu entendimento o prazo decadencial/prescricional para pedido de restituição deve levar em
consideração os primeiros pedidos de Restituição/compensação, visto que foi nesse momento
que iniciou a execução da sentença, conforme argumentos a seguir:
Para a não-homologação das compensações efetuadas, a Recorrida funda-se no
argumento de que a Recorrente excedeu o prazo de cinco anos para a execução da
sentença que lhe concedeu o direito creditório, considerando como marco inicial para a
contagem de tal prazo, a data de 18/03/1998 e como marco final (data da execução
efetuada pela empresa), aquela da transmissão das DCOMP's, qual seja 21/10/2003.
Entretanto, cumpre esclarecer que a transmissão das DCOMP”S na data de 21/10/2003,
refere-se essencialmente ao SALDO do crédito de propriedade da empresa, e não foi de
forma nenhuma este o início das compensações realizadas pela mesma!
É de suma importância elucidar que a empresa iniciou a execução da sentença na via
administrativa (conforme os meios disponíveis à época), no momento em que efetuou as
primeiras compensações com o crédito que detinha, não se podendo sob forma alguma
conceber a idéia de que a transmissão de DCOMP's de saldo de crédito seja considerada
como a data em que iniciou a execução mencionada!
Entendo por equivocado os argumentos recursais, eis que cada compensação tem
sua data de transmissão devendo ser considerada individualmente, sendo certo que o prazo
decadencial/prescricional a ser considerado é o intervalo entre o trânsito em julgado da ação
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.174 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000024/2007-41

judicial, que se deu em 18/03/1998 e as datas em que foram transmitidos os pedidos de
compensação.
A manutenção da decisão da DRJ se justifica se analisada em conjunto com a
súmula 150 do STF, que assim dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação”. Sobre essa questão, Ilana Bertagnolli assim se pronunciou:
Antes de tudo, deve-se ter em mente que o sistema jurídico não se conforma com
direitos imprescritíveis. Diante disso, como o CTN não dispõe de norma jurídica
específica estipulando prazo para a execução do indébito, aplica-se por analogia,
para a execução, o mesmo prazo prescricional da ação. Esse é o conteúdo da Súmula
150 do STF que, utilizando-se da interpretação analógica, editou o seguinte verbete:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
Assim, tem o contribuinte 5 anos (ART. 168 do CTN), contados da data do
pagamento indevido, para ingressar com pedido de restituição de indébito, seja na
via administrativa, seja na via judicial. Tendo optado pela via judicial, conta ele com 5
anos, da data do trânsito em julgado da decisão condenatória do Fisco, para promover
o cumprimento de sentença (art. 168 do CTN combinado com Súmula 150 do STF). 1
Nesse sentido, valendo-se do disposto no art. 168, caput e inciso II, do CTN2 que
define o prazo de cinco anos para se pleitear a restituição de crédito assegurado em decisão
judicial, o prazo para se demandar a execução da decisão judicial também será de cinco anos,
prazo esse contado da data do trânsito em julgado da ação.
Vale destacar, ainda, o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em que o
referido prazo prescricional de cinco anos encontra-se previsto, verbis:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Entendimento igual se encontra no acórdão n.o 3201-007.019, de relatoria do
ilustre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, o qual acompanhei. Vejamos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO.
O prazo para se compensar indébito tributário reconhecido judicialmente conta-se da
data do trânsito em julgado da ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1 Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/contraditorio/repeticao-de-indebito-tributario-
03062019>> Acesso em 30/06/2020.
2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: (...)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.174 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000024/2007-41

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa
que não homologou a compensação declarada por falta de demonstração e comprovação
dos registros fiscais para fins de aplicação do que restou decidido na ação judicial.
Diante do exposto entendo por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário por conta da prescrição de pedido creditório.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital